Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700492-30.2020.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL SUAID APELADO: BRASILIA ACESSORIOS FEMININOS EIRELI - EPP, GLEISSON SILVA PEIXOTO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Samuel Suaid contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Gleisson Silva Peixoto iniciou o cumprimento da sentença que fixou a obrigação de pagar a quantia de R$ 9.065,87 (nove mil sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Brasília Acessórios Femininos Eireli – EPP depositou o valor e Gleisson Silva Peixoto deu quitação. A sentença extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento (id 33539124, 46292993, 46292997, 46292999 e 46293000). Samuel Suaid, advogado de Gleisson Silva Peixoto, peticionou nos autos após a prolação da sentença. Apresentou o instrumento do contrato de prestação de serviços advocatícios e requereu o destaque de vinte por cento (20%) dos valores. Interpôs apelação simultaneamente com idêntico objeto (id 46293004). Brasília Acessórios Femininos Eireli – EPP apresentou contrarrazões. Argumenta que a apelação não deve ser conhecida (id 46295761). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O princípio que impede a inovação recursal obsta que a parte utilize elementos que não tenham sido discutidos ou avaliados anteriormente pela sentença.[2] Verifico a ocorrência de tumulto processual. A sentença extinguiu o cumprimento de sentença após o devedor ter depositado a quantia exigida e o credor ter emitido a quitação. A apelação não se volta contra o dispositivo da sentença. É um mero requerimento de reserva de honorários advocatícios que não havia sido apresentado antes da sentença. A matéria pode ser formulada a qualquer momento perante o Juízo de Primeiro Grau e não foi objeto de decisão até o momento. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tem competência para apreciar requerimentos de destaque de honorários advocatícios, exceto se houver pronunciamento judicial a respeito. A competência funcional do órgão recursal resume-se a apreciar o acerto ou equívoco de um pronunciamento judicial. Eventual omissão da sentença deveria ter sido corrigida por embargos de declaração, remédio processual previsto para a correção do referido vício. A apelação não é uma opção aos embargos de declaração, são institutos com finalidades diferentes. Ante o exposto, não conheço da apelação. A sentença não fixou honorários advocatícios porque ocorreu o pagamento voluntário no prazo estabelecido pelo art. 523, caput, do Código de Processo Civil. Não cabe majoração nesse caso, razão pela qual o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é inaplicável ao caso concreto. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.073.